Tribunal: TJBA
Processo: 0010021-52.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010021-52.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: Espolio de Clemente de Araujo Castro

Advogado(s)
:
ALMIR SILVA BRITTO, FLAVIO FRANCA DALTRO, MARCUS ANTONIO PAVIE DE CASTRO, FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS SILVA

APELADO: CONDOMINIO SHOPPING CENTER PIEDADE

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO PERRELLI FERNANDES, MARIA WILMA VITORINO FEITOSA MOTA, RODRIGO DE SOUZA CHIPRAUSKI, CARLOS ALBERTO TELLES DE GOES JUNIOR, BRUNO ZUANNY MARBACK DOLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 0010021-52.2002.8.05.0001, em que figuram como Agravante ESPOLIO DE CLEMENTE DE ARAUJO CASTRO e como Agravado o CONDOMINIO SHOPPING CENTER PIEDADE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme a certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça